Tribunal: TJMT
Processo: 1025276-96.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025276-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.523.712/0001-89 (AGRAVANTE), TELES PIRES MOGNO LTDA - CNPJ: 29.280.573/0001-06 (AGRAVANTE), AL & GT INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 19.163.928/0001-15 (AGRAVADO), FELIPE FERNANDES CORREA - CPF: 033.811.940-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:

1010992-57.2024.8.11.0041

AGRAVANTE
S
:

FK PARTICIPA
ÇÕ
ES E INVESTIMENTOS LTDA
.

TELES PIRES MOGNO LTDA.

AGRAVADO
:

AL & GT INCORPORADORA LTDA.

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
PROCESSO DECLINADO POR
CONEXÃO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NÃO
CONFUNDIBILIDADE ENTRE
MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA
POR CONEXÃO

E
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
PRECLUSÃO SOMENTE QUANDO JÁ EXISTIR SENTENÇA PROLATADA EM ALGUM DOS PROCESSOS CONEXOS. PREVENÇÃO DETERMINADA PELA DATA DA DISTRIBUIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou a competência do Juízo de origem, remetendo os autos à 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú-SC, para julgamento conjunto com ação conexa, visando evitar decisões conflitantes em demandas que envolvem o mesmo contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a aplicabilidade da conexão, conforme art. 55, §§ 1º e 3º, do
Código de Processo Civil
,
a definição do juízo prevento e
a distinção entre modificação de competência por conexão e incompetência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise das teses dos agravantes revela que não há razão para reforma da decisão agravada. A conexão entre as ações foi corretamente reconhecida, pois ambos os processos têm causa de pedir e pedidos comuns, envolvendo o mesmo contrato. A jurisprudência e o art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC, conferem ao Juízo prevento, aqui a 3ª Vara Cível d
a Comarca d
e Balneário Camboriú
/SC
, a competência para julgamento conjunto, com o objetivo de evitar decisões conflitantes.

4.
Quanto à alegação de incompetência relativa,
assevera-se que
essa não se confunde com a modificação da competência por conexão, a qual é matéria de ordem pública, podendo ser declarada
inclusive
de ofício e não se sujeitando
à
preclusão
. Inteligência dos
arts
. 55, §§ 1º e 3º
; 58 e 59 do Código de Processo Civil e enunciado da
Súmula
n.º
235 do
Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso desprovido. Decisão interlocutória mantida.

Tese de julgamento: "A conexão de processos
, com fulcro no
art. 55, §§ 1º e 3º, do
Código de Processo Civil
,
determina
a reunião para julgamento conjunto, visando evitar decisões conflitantes, sendo matéria de ordem pública não sujeita a preclusão até a prolação de sentença em um dos processos conexos."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 55, §§ 1º e 3º; 58; 59
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n.º 235 do Superior Tribunal de Justiça
;
TJ-MT 10071391920198110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022
;
TJ-MG - AI: 10000210776258001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 16/09/2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
,

interposto

por
FK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.
e
TELES PIRES MOGNO LTDA.
,

contra
a decisão interlocutória (ID
163962054
, autos de origem n.º
1010992-57.2024.8.11.0041
)
proferida
pelo Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
–MT

que
,
na
Ação Declaratória com Consignação em Pagamento
movida
em desfavor de

AL & GT INCORPORADORA LTDA.
,
declinou da competência e

determinou a
remessa dos autos
à 3ª Vara Cível da Comar
ca de Balneário Cambo
r
iú-SC
,
para que fosse julgado juntamente com
outra ação de resolução contratual
a fim de
evitar decisões conflitantes ou contraditórias, nestes termos
:

[...]

Em
analise
detida dos autos, vê-se que
trata-se
de Ação Declaratória
c.c
. Consignação em Pagamento ajuizada por FK Participações e Investimentos Ltda. e Teles Pires Mogno Ltda., em desfavor de Al & GT Incorporadora Ltda., em que afirmam que as partes formalizaram um Contrato Particular de Reserva Futura de Unidade Condominial, para aquisição de uma unidade autônoma, no empreendimento denominado Edifício La
Citta

By
Pininfarina. Destacam que houve atraso na entrega do empreendimento, o que ensejou a suspensão do pagamento das prestações vencidas em 2023.

Requerem a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a manutenção do contrato e da obrigação de parte requerida de entregar o imóvel, bem como o depósito judicial de R$ 257.784,80 (duzentos e cinquenta e sete mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) além do pagamento em juízo das parcelas
vincendas ,
sob pena de aplicação de multa.

A parte requerida, por sua vez, se manifesta contrária ao pedido da parte autora, informando que interpôs ação de resolução contratual em tramite na 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú – SC, que foi distribuída em 19.09.2023, postulando a remessa dos autos para o juízo prevento (id. 155935501).

Em seguida a parte autora se manifesta através do arquivo de id. 163481257.

Sem delongas.
Observa-se pelo arquivo de id. 155935513, e em pesquisa realizada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina[
1], verifica-se que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú – SC, a Ação de Resolução Contratual
c.c
. Perdas e Danos, autos n.º 5018078-93.2023.824.0005, interposta por Al & GT Incorporadora Ltda. em desfavor de Teles Pires Mogno Ltda., na qual pretende a rescisão contratual do contrato de compra e venda de imóvel com a parte requerida.

Assim, observa-se que as ações envolvem as mesmas partes, causa de pedir e pedido comum, qual seja, o contrato particular de reserva de futura unidade condominial, entre elas e a decisão a ser lançada em uma consequentemente atingirá as outras, assim, devem-se reunir os processos para evitar decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 1º e 3º, CPC).

Destaco que, a identidade de partes não é imprescindível para a verificação da conexão. Basta que o pedido ou as razões da causa de pedir sejam comuns a duas ou mais demandas judiciais. O objetivo da conexão é evitar decisões conflitantes e, havendo possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias, deve ser reconhecida a conexão, para que a questão seja decidida simultaneamente (art. 55 § 3º do CPC).

Assim, segundo o art. 59 do Código de Processo Civil, o qual tem aplicação imediata, “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, e no caso vertente, verifica-se que a Ação de Resolução Contratual
c.c
. Perdas e Danos (n.º 5018078-93.2023.824.0005) foi distribuída em primeiro lugar
, ou seja, em 19.09.2023, enquanto que estes autos em 21.03.2024, assim, o juízo da 3ª
Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú – SC é competente para apreciar e julgar os feitos conexos.

Desse modo, determino a remessa do processo para a 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú – SC, para ser associado à ação n.º 5018078-93.2023.824.0005 que ali tramita
.

[...]
[Grifos
nossos]

Em sua
minuta recursal
(ID
237969653
),
a
s agravantes
sustentam as seguintes teses:

Incompetência relativa
,
prorrogação da competência
territorial
e i
rregularidade na declinação da competência

A Agravada, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta recursal, conforme consta na certidão de ID 247410177.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
decisão-33444110
)
,
e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 237979692.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1010992-57.2024.8.11.0041

AGRAVANTES:
FK PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

TELES PIRES MOGNO LTDA.

AGRAVADO:

AL & GT INCORPORADORA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT que, na Ação Declaratória com Consignação em Pagamento movida em desfavor da ora agravada, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú-SC, para que
o processo
fosse julgado juntamente com outra ação de resolução contratual a fim de evitar decisões conflitantes ou contraditórias
.

Em síntese,
o Juízo
a quo
, após análise dos autos, entendeu que havia conexão entre a presente ação
com outra
ação de resolução contratual
cumulada
com
perdas e danos, que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú – SC, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato de compra e venda de uma unidade condominial.

Fundamentou que, embora não seja imprescindível a identidade de partes, a conexão existe quando há pedidos ou causas de pedir comuns, visando evitar decisões conflitantes ou contraditórias, conforme o artigo 55, §§ 1º e 3º, do CPC.

Assim, c
onstatando que a ação em Balneário Camboriú foi distribuída primeiro, aplicou o artigo 59 do
Código de Processo Civil
para declarar
a prevenção do Juízo de Balneário Camboriú
e
determinou
a remessa dos autos àquela
C
omarca.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1. Incompetência relativa
,
prorrogação da competência territorial
e
irregularidade da declinação da competência

Argumentam que a incompetência relativa deve ser alegada em preliminar de contestação, conforme os artigos 64 e 65 do
Código de Processo Civil
.

Aduzem que, a tentativa da agravada de alegar conexão e incompetência via petição simples é inadequada, pois a competência relativa exige preliminar de contestação, e não uma petição isolada.

Assim,
sustentam que a
ausência dessa alegação
, em contestação,
resultou na prorrogação da competência do juízo original (10ª Vara Cível de Cuiabá/MT).

Nesse sentido, citam a Súmula n.º 33 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a declaração de incompetência relativa de ofício, reforçando que o Juízo a
quo
teria agido em desacordo com enunciado ao declinar a competência para a Comarca de Balneário Camboriú/SC.

Pois bem
.
Não assiste razão aos agravantes.

Primeiramente porque, ressai dos autos que, à primeira vez em que se manifestou, a agravada arguiu, no prazo determinado pelo Juízo a quo,
a ocorrência de continência e de conexão, em razão
da Ação de Resolução Contratual ajuizada anteriormente, em trâmite no Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Balneário Camboriú/SC, inclusive juntando aos autos cópia do referido processo
,
no qual se discute o mesmo contrato em exame e se postula por perdas e danos
(
IDs
15593
5501 e 155935513, autos de origem).

Assim,
não há que falar em preclusão temporal ou nulidade da algibeira
e, a corroborar, cita-se o teor dos
arts
.
277 e 278
,
caput
,
do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 277.
Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
.

Art. 278.
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
.

[grifo nosso]

Ademais,
não há que se confundir a
alegação de modificação da competência por
conexão
com a alegação de incompetência territorial
.

Para esclarecer, cita-se a doutrina de Fred Didier Júnior:

[...]

Diante de tudo o quanto se expôs, é preciso, finalmente, reiterar a lição:
não se pode confundir a alegação de modificação da competência com alegação da incompetência relativa.

Ao afirmar a ocorrência de uma hipótese de modificação de competência, parte-se da premissa de que o órgão jurisdicional é competente, mas, em razão da prorrogação da competência, deve a causa ser remetida a outro órgão jurisdicional, o prevento (é nisso que consiste a modificação).

Quando se aponta a incompetência relativa, nega-se, de logo, que o juízo tenha competência para conduzir a causa, pedindo-se a remessa dos
autos ao
juízo competente.

A competência que surge para o juízo prevento tem natureza absoluta (funcional), sendo essa a razão pela qual é possível o conhecimento
ex

officio
da conexão ou da continência: ao autorizar a modificação da competência, surge uma hipótese de competência absoluta do órgão jurisdicional prevento, que justifica, inclusive, a quebra da perpetuação
da jurisdição
prevista no art. 43 do CPC. A modificação legal da competência é uma questão que transcende o interesse das partes, indisponível,
portanto, na
medida em que se relaciona com a eficiência processual e serve
para minimizar
os riscos de desarmonia das decisões
.

[...]
(
DIDIER,
Fredie
Jr.
Curso de Direito Processual Civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Vol. 01.
21 ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2019;
p. 281) [grifo nosso]

Desse modo,

por ser
matéria de ordem pública
,
também não há incidência de preclusão
para
a conexão
prevista no
art. 55
, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil
,
quanto ao caso em exame, pois
só poderia ser afastada se já existisse a prolação de sentença em um dos processos
, conforme cita-se:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

§
3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
.

No mesmo sentido é a
Súmula n.º 235 do Superior Tribunal de Justiça
: “
A
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.
”

Assim,
uma vez constatada a conexão,
deve-se identificar o Juiz prevento
para
a reunião dos processos, conforme determina
m
o
s

art
s
. 58
e 59
do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 58.
A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente
.

Art. 59.
O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
.

[grifo nosso]

No caso em exame,
verifica-se dos autos que a Ação
de Resolução Contratual cumulada com Perdas e Danos, que tramita na (autos n.º 5018078-93.2023.8.24.0005)
3ª Vara Cível
da Comarca de Balneário Camboriú/SC, foi distribuída em
19/09/2023
(ID
155935513, p. 02, autos de origem).

A presente ação em exame, por sua vez, foi distribuída em
21/03/2024
.

Desse modo, o

juízo
prevento é o da 3ª Vara da Comarca de Balneário Camboriú/SC e, assim,
os autos
devem ser mantidos
com o Juízo declinado.

A corroborar o entendimento, cita-se
as seguintes ementas de julgado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO – PERTINÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 106 DO CPC/1973 –
CONEXÃO – EXISTÊNCIA – ALTERAÇÃO DO REGRAMENTO COM A ENTRADA EM VIGOR DO CPC/2015 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO – REUNIÃO DE PROCESSOS – MEDIDA QUE SE IMPÕE
– JUIZ SENTENCIANTE INCOMPETENTE – NULIDADE CONFIGURADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Quando o caso não se enquadra nas exceções do art. 1.012, § 1.º do CPC, aplica-se a regra geral do caput: A apelação terá efeito suspensivo e o recurso é automaticamente recebido no duplo efeito,
o que implica no não conhecimento dessa parte do Apelo. 2. Uma das regras para se configurar a prevenção, à época estabelecida pelo Código de Processo Civil de 1973, estava no art. 106 que estabelecia o seguinte: Correndo em
separado ações
conexas perante juízes que têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que despachou em primeiro lugar. 3. É cediço que a conexão é matéria de ordem pública e pode ser apreciada pelo julgador até mesmo de ofício. 4. No caso em apreço não se pode olvidar que o Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor no curso da ação (18/03/2016) e, diante da alteração havida na regra de conexão que antes trazia como entendimento pacífico que a reunião dos processos era discricionariedade do julgador, atualmente, com a alteração da redação, passou a ser tida como de observância obrigatória e, também, diante do fato de que as normas de direito processual são imediatamente aplicadas aos processos em curso, devemos analisar, além da questão da prevenção já mencionada, a segunda vertente que engloba esta preliminar: a existência de conexão. 5. Se as ações reivindicatória e demarcatória possuem a mesma causa de pedir são conexas, nos termos do que preceitua o art. 55 do CPC: “Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”. 6
. A reunião dos processos é medida que se impõe, pois, fundada na necessidade de se evitar decisões conflitantes, sendo imprescindível assegurar às partes o fundamento que justifica tal medida, qual seja: a segurança jurídica, que resguarda a estima do Poder Judiciário quando ações conexas são julgadas simultaneamente
. 7. Nulidade reconhecida, sentença cassada.

(TJ-MT 10071391920198110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2022)
[grifo nosso]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE
CONEXÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA DELIMITAÇÃO CORRETA DOS TERRENOS - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - REUNIÃO DOS PROCESSOS - NECESSIDADE.
A conexão é causa de modificação de competência, por isso envolve matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão e podendo ser examinada de ofício ou a requerimento das partes, bem como podendo ser analisada diretamente por este Tribunal sem que se configure em supressão de instância. Nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, devem ser reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
. Restando demonstrado que as demandas possivelmente dizem respeito ao mesmo terreno, é necessária a reunião dos processos, buscando-se evitar a prolação de decisões contraditórias ou conflitantes, em observância à segurança jurídica.

(TJ-MG - AI: 10000210776258001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)
[grifo nosso]

Portanto, não assiste razão aos agravantes, sendo necessária a manutenção da decisão interlocutória que determinou a remessa dos autos ao Juízo prevento
,
com fulcro nos

art
s
. 55, §§ 1º e 3º,
e 58 e 59
do Código de Processo Civil
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024